Tribunal: TJES
Processo: 0022450-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022450-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALDO JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇ
ÃO
DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando da existência de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0022450-36.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANESTES SEGUROS SA

EMBARGA
DO
:
EDINALDO
JOSÉ DE OLIVEIRA

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANESTES SEGUROS SA
em face do acórdão (id. 4524369) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo manejado por
EDINALDO
JOSÉ DE OLIVEIRA,
para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 5399267) aduz o embargante, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não observado que os juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil se referem à Selic, restando descabida a sua cumulação com atualização monetária.

Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte orientam que o débito deve ser atualizado pela referida taxa sempre que outro índice não for estipulado no caso concreto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas, senão vejamos:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1 - O autor, após o trânsito em julgado, requereu o cumprimento de sentença (fls. 232/234) para a satisfação do crédito, este calculado com juros de mora incidentes a partir da citação e correção monetária incidente a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula nº 632 do STJ. A seguradora apelada ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, porquanto, diante da omissão na decisão quanto à incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores da condenação, defende a incidência de juros tendo por marco inicial o evento danoso, considerando como índice a taxa SELIC, não havendo que se falar em cumulação com correção monetária. A impugnação fora acolhida e julgado extinto o cumprimento de sentença.

2 - A Apelação deve ser provida, tendo em vista que a pretensão de atualização dos valores com base na taxa SELIC é incabível na hipótese dos autos. A referida taxa não possui natureza moratória, mas remuneratória, não se prestando para a atualização de débitos judiciais. In casu, correta a elaboração dos cálculos mediante incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, desde a celebração do contrato até o momento do pagamento do seguro e, a partir da citação, juros de mora de 1% ao mês, conforme artigos 406 do Código Civil e Artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, sendo certo que os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN (STJ - Resp nº 1943335/RS).

3 – Recurso conhecido e provido.

A propósito, o
decisum
questionado apoiou-se nos seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SEGURO CONTRATADO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. VÍCIOS QUE NÃO IMPLICARAM AGRAVAMENTO DO RISCO NEM SEQUER CONFIGURARAM MÁ-FÉ DA SEGURADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA SEM REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. DESINFLUÊNCIA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO. SEGURO DE DANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO INDENITÁRIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO. COINCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, ENTRE O VALOR DO BEM SEGURADO E O DA APÓLICE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte. 3. O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC. Precedentes. 4. O Tribunal estadual consignou que eventual vício nos atos constitutivos da sociedade segurada não seria suficiente para afastar o dever de indenizar, porque as declarações informadas foram verdadeiras, a seguradora vistoriou os bens segurados, aceitou o negócio e recebeu o prêmio, não havendo, portanto, como negar eficácia ao negócio jurídico. 5. No caso, não há como desautorizar essas premissas fáticas sem revisar fatos e provas, o que veda a Súmula nº 7 do STJ. 6. Impossível alterar as conclusões fixadas pelo Tribunal estadual com relação a ausência de má-fé e de fraude contra seguros, tendo em vista também o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 7. A alegação de ofensa ao princípio da autonomia entre as instâncias civel e penal não pode prosperar porque o acórdão recorrido mencionou a ausência de processo criminal para apuração de crime de incêndio apenas como reforço de argumento. Súmula nº 284 do STF. 8. De acordo com o art. 778 do CC/02:Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato.Por outro lado, o art. 781 do mesmo diploma legal determina que a indenização securitária não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador. 9. Conjugando essas duas regras, tem-se que o valor atribuído ao bem segurado no momento da contratação é apenas um primeiro limite para a indenização securitária, uma vez que, de ordinário, corresponde ao valor da apólice. Como segundo limite se apresenta o o valor do bem segurado no momento do sinistro, pois é esse valor que representa, de fato, o prejuízo sofrido em caso de destruição do bem. 10. Assim, nas hipóteses de perda total do bem segurado, o valor da indenização só corresponderá ao montante integral da apólice se o valor segurado, no momento do sinistro, não for menor. 11. No caso dos autos, o sinistro ocorreu poucos dias após a contratação do seguro, não havendo motivo para se cogitar de desvalorização do bem. Além disso, a seguradora vistoriou o imóvel e o estoque, aquiescendo com as estimativas econômicas dos bens que aceitou segurar. Razoável admitir, portanto, que o valor do bem segurado coincidia com o da apólice no momento do sinistro. 12. Não incidem, no caso, juros de mora legais, tendo em vista previsão contratual expressa. De qualquer forma, os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN. 13. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1943335 RS 2019/0071483-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 2. A correção monetária deve incidir desde a celebração do contrato de seguro, uma vez que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado até o momento do pagamento do seguro. Precedentes. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para explicitar o termo inicial da correção monetária”. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.076.138/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/8/2013)

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTAM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem Recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. In casu, a embargante não aponta vício no decisum embargado. Suas alegações denotam o intuito de discutir o mérito dos seus Embargos de Divergência.
Contudo, o acórdão embargado nem sequer conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferira liminarmente aquele Recurso.
3. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
(STJ; EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105; Proc. 2022/0339262-1; GO; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 03/05/2024)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.